Tribunal: TJSP
Processo: 2017164-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Benefício acidentário – trabalhador – esgotamento da via administrativa – desnecessidade – cessação de aposentadoria por invalidez acidentária após perícia médica administrativa – questão fática submetida à análise pela administração – Recurso provido.